Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710599-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUSA MARIA BATISTA, NEUSA MARIA DOS SANTOS PASCHOAL, NEUZA MARIA FREIRE ALVES, NEUSA VENTURA DE ASSIS, NEUSANI DE JESUS SILVA BORGES, NEUSLY DOS SANTOS E SILVA MACHADO, NEUZA DAS GRACAS MARTINS GOMES, NEUZA FERREIRA PEIXOTO, NEUZA MURCA GONCALVES, NEUZA PEREIRA MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva ajuizada por NEUSA MARIA BATISTA E OUTROS em face do DISTRITO FEDERAL objetivando a expedição de requisições de pequenos valores referente ao benefício alimentação suprimido entre janeiro de 1996 e maio de 2002, quando foi reestabelecido. Indeferida a exordial e extinto o feito, os autores interpuseram a Apelação Cível de ID 136020394, alegando a necessidade de cassação e/ou reforma da sentença. Em análise dos autos, verifico que as procurações juntadas nos ID 39855512 a 39855516 não concedem poderes de representação à causídica signatária do apelo, Dra. Maria Rosali Marques Barros. Lado outro, em suas razões recursais, os apelantes defendem que a procuração outorgada na inicial da fase de conhecimento, nos termos do art. 105, § 4o, do CPC, é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. Alegam, ainda, que, para fins de evitar a prescrição, mostra-se possível o ajuizamento do cumprimento individual de sentença sem a juntada das procurações individuais, conforme preconiza o art. 104, § 1o, do CPC, questões que em análise preliminar não foram apreciadas pela sentença. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Considerando a irregularidade na representação processual, suspendo o feito, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Assim, intimem-se os autores apelantes para, no prazo de 20 (vinte) dias: (i) regularizarem sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso; (ii) manifestarem-se acerca de eventual não conhecimento das razões recursais acima delineadas, por supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 3 de outubro de 2022 16:57:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador